Tribunal: STJ
Processo: 2259929-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923220 - SP (2025/0155749-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:48:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 97127b63-ffa9-4b88-a4c0-66d473f5da44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923220 - SP (2025/0155749-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por RODOGARCIA TRANSPORTES
contra decisão monocrática mediante a qual o Sr. Ministro
RODOVIARIOS LTDA
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em
razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 113/114e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

(...) apesar de não ter criado um tópico por abordar textualemnte a questão
da Súmula 7 do STJ, houve impugnação específica e detalhada quanto ao
fundamento utilizado.

Documento eletrônico VDA51574849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:03
Código de Controle do Documento: fae9260d-78a5-43e9-b9ba-e8d848c862f7

Analisando-se a peça do recurso especial, constat-se que há um tópico
exclusivo para a questao da sumula 07 do STJ e no Agravo em Recurso
Especial, a Agravante dedicou- se a demonstrar, ponto a ponto, a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional.

Argumentou-se exaustivamente que houve omissão em analisar a validade
dos documentos fiscais digitais (ECF, balanços), rebatendo o fundamento da
decisão de inadmissão que afirmava a inexistência de violação aos arts.
1.022, II e 489 §1o, III e IV do CPC. Explicitou-se que a rejeição dos
documentos como “apócrifos”, sem fundamentação concreta e sem análise
das normas do SPED, configurava o vício processual.

Portanto, o fundamento da decisão de inadmissão relativo à questão
processual, quer seja a inexistência de violação aos arts. 1.022, II e 489 §1o,
III e IV, foi sim, e de forma específica, combatido no Agravo em Recurso
Especial.

Feitas
estas
considerações,
A
AGRAVANTE
RATIFICA,
NESTA
OPORTUNIDADE, TODOS OS FUNDAMENTOS TRAÇADOS EM SUAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, QUE DEVEM SER CONSIDERADOS E
APRECIADOS por este C. Turma, porque evidenciam a necessidade de
reforma da decisão monocrática agravada para que o recurso especial seja
provido.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 118/126e).
Transcorreu,
o prazo para o
apresentar
in albis,
ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação (certidão de fl. 135e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 137e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 148e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de que ausente violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, bem como porque o entendimento firmado no acórdão
recorrido, embora contrário às pretensões da parte recorrente, não traduz desrespeito à
legislação enfocada a ponto de permitir a abertura da instância superior e, por
fim, incidiria a Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples exame
de prova não enseja recurso especial" (fls. 86/87e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam apenas os óbices referente à
ausência de afronta ao
/CPC e ao desrespeito à legislação enfocada, não
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51574849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:03
Código de Controle do Documento: fae9260d-78a5-43e9-b9ba-e8d848c862f7

impugnando, de forma específica, o outro fundamento adotado na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 90/98e).
Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmado que teria havido combate específico ao fundamento
remanescente utilizado pelo tribunal de origem para inadmitir o Recurso Especial, mas
não demonstrado de que forma esse ataque teria sido feito (fls. 118/126e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
SÚMULA 7/STJ.
DA
APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da
Aplicação da
Súmula 83/STJ.
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp n. 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
10/03/2016,
28/03/2016)

Documento eletrônico VDA51574849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:03
Código de Controle do Documento: fae9260d-78a5-43e9-b9ba-e8d848c862f7

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo repetindo
os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não impugnou de
maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (
-C do CPC), não haverá
art. 543
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp n. 734.905/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, c/c
§ 1o, do Código de
art. 932,
art. 1.021,
Processo Civil de 2015.
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses da
parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito do
Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o atendimento do
princípio da dialeticidade.
Ademais, todos os pontos apresentados no recurso, relevantes para o
deslinde da controvérsia, foram analisados e os fundamentos delineados são suficientes
para amparar a conclusão alcançada, não se podendo confundir a ausência de
motivação (arts. 489, § 1o, III e IV, do CPC) com fundamentação contrária aos interesses
da parte, como ocorreu na espécie.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com
a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Documento eletrônico VDA51574849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:03
Código de Controle do Documento: fae9260d-78a5-43e9-b9ba-e8d848c862f7

Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA51574849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:03
Código de Controle do Documento: fae9260d-78a5-43e9-b9ba-e8d848c862f7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.220 / SP
Número Registro: 2025/0155749-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010399820248260058
1338979160
1339429280
1339429370
15002077620228260058
22599290920248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
JOÃO VICTOR BERTONE PRADO - SP433081
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO : MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
Documento eletrônico VDA52417914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: 876d4ccc-4eb6-4706-9f1a-4eef4d154344

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: 876d4ccc-4eb6-4706-9f1a-4eef4d154344